Tribunal: TJMT
Processo: 1019636-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019636-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
KENNED BORGES DE SOUZA
AGRAVADO(S):
MILLENY DAVID DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por KENNED BORGES DE SOUZA, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, Dra. Angela Maria Janczeski Goes, que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Tutela de Urgência n.o 1009414-56.2020.8.11.0055, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que o requerido KENNED BORGES DE SOUZA pague a título de alimentos à sua filha, MILLENY DAVID DE SOUZA, o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), devidos a partir da citação/intimação, e serem depositados em conta bancária indicada pela requerente ou mediante recibo, até dia 10 (dez) de cada mês.
Em suas razões recursais, o agravante alega que “os fatos trazidos à baila pela petição inicial, mostra-se verdadeira falácias, eivadas de máculas e inverdades, não merecendo prosperar o arbitramento no valor pleiteado a título de alimentos pela douta magistrada de primeiro grau”. (sic)
Discorre que a agravada requer que o Agravante pague a título de alimentos integralmente o valor de R$ 1.600,00 (Hum mil seiscentos reais), eis que aduz que é o valor da mensalidade do curso de medicina, mas que “o valor da mensalidade do curso de medicina, considerando o valor apresentado pela Agravada, de 1.500,000 (Hum mil quinhentos guaranis) equivale a moeda brasileira no importe de R$ R$ 1.190,48 (Hum mil cento e noventa reais e quarenta e oito centavos) e jamais o valor de R$ 1.600,00 (Hum mil seiscentos reais), como tenta fazer a crer”. (sic).
Destaca que “a necessidade da Agravada vem de maneira fantasiosa e ardidez, eis que quer usar dos estudos acadêmicos para usufruir de boa estadia às custas do genitor, o que NÃO pode ser admitido” (sic).
Anota que “o Agravante, ora genitor, em nenhum momento deixou-se de contribuir com o sustento de sua filha, pelo contrário, este sempre exigiu-se acompanhar de maneira efetiva da vida particular da Agravada, e teve como resposta bloqueio das redes sociais e acesso pessoa” (sic).
Assevera que “em que pese a Agravada ter alegado que o Agravante possui condições financeiras “vantajosas”, tais argumentos por si só não merecem prosperar, eis que estão apenas no campo das suposições, que serão combatidas em sede de contestação” (sic).
Afirma que possui gastos com a nova família que constituiu e que deve ser sopesado o binômio alimentar e observadas as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, o agravante requer, de início, a concessão do efeito ativo ao presente recurso para “suspender os efeitos da decisão interlocutória, com a minoração dos alimentos provisórios para que tal valor seja fixado em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, qual seja, R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)”. (sic)
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 107773958).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura da peça recursal que o agravante postula pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, retificar a decisão agravada par reduzir o valor dos alimentos provisórios arbitrados em favor da agravada, filha do agravante.
Para a concessão do pleito, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para o deferimento da antecipação de tutela, conforme pretendido na exordial do presente recurso.
Na hipótese, os alimentos provisórios foram fixados após a realização de audiência de justificação nos autos de origem, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
Ao arbitrar desta forma os alimentos, a d. magistrada de primeiro grau consignou que:
“(...) Passo a análise da tutela de urgência.
No que tange à liminar perseguida, pondero que as tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de “probabilidade do direito” e o “perigo da demora” (art. 300, CPC), enquanto que a tutela provisória de evidência (sempre satisfativa/antecipada) pressupõe a demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311, CPC.
Nesse contexto, constato que o pedido liminar se relaciona ao de tutela de urgência.
Assim, o pedido de tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos esculpidos no artigo 300 do CPC quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), bem como inexista perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 2o).
Tais requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual. Caso contrário, corre-se o risco de antecipar, sem lastro probatório idôneo, o resultado final da demanda.
Num juízo de cognição sumária, infere-se que estão presentes os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar. Vejamos.
Como de conhecimento, o dever de prestar alimentos funda-se na solidariedade que deve existir naturalmente entre os membros da família. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, transformado em norma ou mandamento jurídico pelo legislador civilista.
Neste atual cenário econômico capitalista, onde há incidência de crises periódicas, a família e seus integrantes necessitam de auxílio, a priori, quando não possuem meios próprios para prover o seu sustento, destacando-se que a família deve provê o sustento, educação, lazer e cultura de seus membros, compatíveis com a sua condição econômica.
No mais, em relação aos alimentos, consabido é que uma das mais importantes obrigações de um pai é a de prover a manutenção dos filhos, possibilitando-lhes o desenvolvimento social, psicológico, físico e mental, preparando-os para a vida, inclusive mercado de trabalho.
Nesse diapasão, os alimentos, em regra, devem ser fixados sem se perder de vista a inteligência do §1o do art. 1694 do Codex Civil, in verbis: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
Do cotejo dos elementos trazidos aos autos, dessume-se a existência do vínculo de parentesco, devidamente comprovada com a cópia da certidão de nascimento da parte autora, que conta hoje 21 (vinte e um) anos de idade.
Dito isso, malgrado a idade da parte autora, cediço que a obrigação alimentar dos genitores não cessa com o alcance da maioridade civil, nessa linha é o entendimento doutrinário:
“Demonstrada a necessidade (e a continuidade de estudos em nível superior ou técnico pode ser uma causa razoável), é perfeitamente aceitável a manutenção da obrigação alimentar após o atingimento da maioridade. Por isso, quanto aos filhos, costumeiramente se diz que a obrigação persiste “até a conclusão dos estudos”, não havendo cancelamento automático do dever alimentar com o alcance da maioridade civil.” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. curso de direito civil. vol. 6. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012)
A parte autora comprovou que está matriculada no 7o semestre do curso de medicina na Universidade Privada María Serrana, cuja mensalidade atual perfaz o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) – ID 65295049, bem como demonstrou a existência de outras despesas fixas, dentre elas as de manutenção de moradia e alimentação, fora do país de origem, o que gera um gasto total em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por tais circunstâncias, afirma que necessita do auxilio do genitor para subsistência e continuidade de sua formação profissional, tendo em vista que sua genitora não consegue arcar com todos os custos necessários, e que, por estudar em período integral, não consegue exercer atividade remunerada, a menos que estudasse durante todo o dia e trabalhasse no período noturno, o que por certo prejudicaria, em muito, os estudos.
Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte requerente está sendo sustentada pela genitora, cuja qual, em análise perfunctória, dessume-se ser pessoa de recursos limitados, havendo que se compensar de alguma forma esse sacrifício unilateral.
Quanto à capacidade econômica do alimentante, das provas existentes nos autos, observa-se que o requerido possui reais possibilidades de prestar auxilio financeiro à filha, denota-se, em especial pelos documentos juntados nos IDs 65295059 e 65295061, que se trata de proprietário de bens móveis e imóveis, inclusive Fazenda, e de empresário conhecido na Comarca.
Desse modo, tenho por verossimilhantes as alegações postas na inicial, sem prejuízo de posterior avaliação dessa premissa após a contestação.
No que atine ao provável perigo de dano ou inutilidade do provimento final, tal quesito está presente, vez que a pretensão da parte demandante é receber auxílio mensal de seu genitor para sua mantença, sobretudo para continuar a cursar a graduação, pois não têm condições de arcar com a mensalidade da faculdade de medicina (periculum in mora).
Quanto ao § 3o do art. 300 do CPC, que fixa um requisito negativo, conclui-se que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida sentença de improcedência do pedido, com a revogação da liminar.
Tendo como norte essa linha de intelecção, deve-se frisar que o provimento judicial a ser adotado em lides alimentícias se pauta sempre no limite da razoabilidade, daí advém o cotejo do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, na medida em que o juízo não deve fixar o um valor exacerbado a título de alimentos que onere em demasia o devedor, tampouco que imponha uma situação de enriquecimento ilícito em favor daquele que irá recebê-los.
Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que o requerido KENNED BORGES DE SOUZA pague a título de alimentos à autora, MILLENY DAVID DE SOUZA, o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), devidos a partir da CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, e serem depositados em conta bancária indicada pela requerente ou mediante recibo, até dia 10 (dez) de cada mês (...)”
Em que pese as razões do recorrente, pelo menos prima facie, tenho que o valor dos alimentos foi arbitrado de maneira razoável.
Ademais, o agravante, por ora, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a sua impossibilidade de arcar com o valor já fixado no juízo de origem.
Assim, nesta sede de cognição sumária, não havendo elementos suficientes para averiguar o binômio necessidade/possibilidade, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade, entendo injustificável retificar a decisão agravada.
Não obstante, o artigo 4o da Lei no 5.478/68, disponha que “o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”, a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (artigos 1.695 e 1.694, § 1o do CC), não podendo ser entendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA – PROVISÓRIOS FIXADOS - MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao binômio da necessidade/possibilidade, não é possível a redução dos alimentos fixados.
Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é a medida que se impõe. (AI 1008531-17.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 50% - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO - IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 1.694, § 1o, DO CC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
No caso, dentro de um juízo provisório dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, reduzir a pensão alimentícia fixada em favor da parte agravada, pois ausentes provas acerca do comprometimento financeiro do agravante a corroborar sua alegação de impossibilidade em arcar com o percentual arbitrado, razão pela qual se justifica a manutenção dos alimentos.
Importante ponderar que o valor dos alimentos representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do genitor agravante como também da genitora agravada, assim como das necessidades do menor.
Em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso.” (TJMT - AI 1000650-52.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (sem destaques no original).
Dessa forma, tenho que há de se levar em conta que os alimentos provisórios, como a própria nomenclatura expressa, trata de uma solução de caráter temporal, não duradoura, de modo que a uma análise perfunctória da questão, entendo que deve ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
Nessa ordem, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada por outros elementos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Ausentes os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 04 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora